Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709679-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno no qual a agravada alegou em contrarrazões a perda do objeto, ante a prolação de sentença nos autos principais, bem como interposição de apelação na qual o agravante discute a questão da gratuidade de justiça, objeto dos presentes autos. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, Suetonio Cipriano Lira, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso, tendo em vista a superveniência de sentença nos autos de origem. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora